Tribunal: TJES
Processo: 5000392-77.2021.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000392-77.2021.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS SILVEIRA BARRETO CASTILHOLI

APELADO: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. MORTE POR COVID-19. CARÊNCIA PARA MORTE NATURAL. VALIDADE DA CLÁUSULA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança c/c indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos de recebimento de indenização securitária decorrente de seguro de vida, em razão de óbito da segurada por COVID-19 ocorrido dentro do período de carência contratual para morte por causas naturais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o óbito por COVID-19 pode ser enquadrado como morte acidental ou causa externa, afastando a carência contratual; (ii) estabelecer se a cláusula de carência foi devidamente informada, nos termos do art. 54, §4º, do CDC; (iii) determinar se a negativa de cobertura configura ato ilícito apto a gerar dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O óbito por COVID-19 constitui morte por doença infectocontagiosa, enquadrando-se como causa natural, não se confundindo com acidente, que exige evento externo, súbito, violento e involuntário.

4. A natureza pandêmica da COVID-19 não altera sua etiologia biológica nem descaracteriza sua classificação como doença para fins securitários.

5. A cláusula de carência, redigida com destaque e linguagem clara, atende ao dever de informação previsto no art. 54, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, aferido segundo critério objetivo do consumidor médio.

6. A estipulação de prazo de carência em seguro de vida é lícita e expressamente autorizada pelo art. 797 do Código Civil, não configurando cláusula abusiva.

7. A delimitação contratual do risco, ao excluir cobertura durante o período de carência para morte natural, preserva o equilíbrio atuarial do contrato e a coletividade de segurados.

8. A negativa de cobertura, fundada em cláusula válida e em interpretação técnica adequada, configura exercício regular de direito, afastando ato ilícito.

9. A ausência de ilicitude impede o reconhecimento de dano moral, não sendo o mero inadimplemento contratual, nessas circunstâncias, suficiente para sua configuração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A morte por COVID-19 configura causa natural para fins de contrato de seguro de vida, não se equiparando a acidente.

2. É válida a cláusula de carência para morte natural quando redigida com destaque e clareza, nos termos do art. 54, §4º, do Código de Defesa do Consumidor.

3. A negativa de cobertura fundada em cláusula contratual válida configura exercício regular de direito e não gera dano moral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Lucas Silveira Barreto Castilholi
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Calçado/ES, que julgou improcedentes os pedidos na presente “
ação de cobrança c/c indenização por danos morais
” ajuizada em face da
Caixa Econômica Federal
[excluída da lide] e de
Caixa Seguradora S/A
[sucedida na lide por
Caixa Vida e Previdência S/A
].

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes.

Na petição inicial, relata o autor/apelante ser beneficiário de sua genitora, Vera Lúcia Silveira Barreto, que celebrou contrato de seguro de vida “Vida Mulher” com a seguradora requerida em 06/11/2019, vindo a óbito aproximadamente 10 (dez) meses após a contratação, no dia 06/09/2020, em decorrência de “COVID-19; aterosclerose sistêmica acentuada”.

A pretensão de recebimento da indenização securitária – no valor de R$ 65.500,00 (sessenta e cinco e quinhentos mil reais) – foi negada administrativamente pela seguradora sob o argumento de que o óbito ocorreu dentro do período de carência de 12 (doze) meses estipulado para morte por causas naturais; em razão disso, o autor/apelante sustenta a abusividade da cláusula de carência por violação ao dever de informação e defende que a morte por COVID-19 deve ser equiparada a “acidente” ou “causa externa”, afastando a referida limitação.

Após regular instrução probatória, foi proferida a sentença que, como dito, julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a seguradora demonstrou a ciência prévia e inequívoca da segurada sobre a carência, com isso cumprindo os requisitos do art. 54, §4º, do Código de Defesa do Consumidor.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
a sentença incorreu em equívoco de direito ao desconsiderar aspectos fundamentais da proteção consumerista e da interpretação de contratos securitários em face de eventos imprevisíveis como a pandemia de COVID-19;
(ii)
o destaque exigido pelo art. 54, §4º, do Código de Defesa do Consumidor não deve ser meramente formal, mas deve garantir que a informação seja efetivamente compreendida pelo consumidor leigo;
(iii)
a seguradora não explicou pormenorizadamente as implicações do termo “morte por causas naturais”, especialmente num cenário de doença infecciosa global (pandemia), o que geraria nulidade por desvantagem exagerada;
(iv)
o falecimento da segurada decorreu de agente patogênico exógeno, súbito e agressivo (vírus SARS-CoV-2), que deve ser equiparado a causa externa ou morte acidental para fins securitários, de acordo com diversos precedentes dos tribunais que flexibilizam o conceito de acidente em casos de infecções imprevisíveis;
(v)
a negativa de cobertura por parte da seguradora frustra a expectativa legítima de amparo financeiro do beneficiário em momento de vulnerabilidade, esvaziando o objeto do contrato de seguro; e
(vi)
a recusa indevida perpetrada pela seguradora, em momento de luto, atenta contra a dignidade humana e configura dano moral indenizável.

A despeito da natureza extraordinária e imprevisível da pandemia, é cediço que o desfecho letal decorrente da infecção pelo vírus SARS-CoV-2 consubstancia-se, tecnicamente, em morte por
doença infectocontagiosa
, o que a atrai inexoravelmente para a categoria de “causas naturais”.

Na dogmática dos seguros de vida, a dicotomia entre morte natural e acidental reside na origem do evento: enquanto o acidente pressupõe agente externo, súbito, violento e involuntário, a patologia viral representa processo biológico de agressão interna ao organismo. Logo, a classificação da COVID-19 como enfermidade não padece de equívoco jurídico, pois a escala global do evento (pandemia) não transmuda a etiologia biológica da causa mortis, mantendo hígida a distinção contratual para fins de aplicação da carência.

Já incursionando no ponto atinente a alegada inobservância do dever de informação, rememoro que o dever de transparência e o requisito de destaque das cláusulas limitativas, insculpidos no art. 54, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, devem ser aferidos sob critério objetivo e não puramente subjetivo de compreensão individual.

Constatada a redação de cláusula de carência em caracteres ostensivos, com realce gráfico que permite a imediata percepção e em linguagem desprovida de tecnicismos herméticos, considera-se satisfeita a exigência legal. A “compreensão pelo consumidor leigo” exigida pelo sistema consumerista é balizada pelo padrão do homem médio, razão pela exigir que a seguradora garanta a absorção cognitiva absoluta de cada contratante equivaleria a impor obrigação de resultado impossível, subvertendo a segurança jurídica das relações contratuais de massa.

A meu ver, não se vislumbra nulidade por desvantagem exagerada (CDC, art. 51, IV) na utilização da expressão “morte por causas naturais”, porquanto se trata de conceito jurídico e médico de densidade amplamente consolidada e de apreensão intuitiva.

Nesse cenário, a ausência de minudente explicação sobre cada patologia possível, inclusive as de caráter pandêmico, não configura omissão informativa, uma vez que a cláusula delimita o risco por exclusão: tudo o que não for acidente (evento externo) é, por definição residual, causa natural ou doença.

Inviável, portanto, o acolhimento da tese de que o óbito por COVID-19 constitui “morte acidental” ou "causa externa” conforme pretendido pelo apelante, levando em consideração que, no Direito Securitário, o acidente pessoal define-se por evento súbito, externo, violento e involuntário, com força física capaz de causar lesão. De forma diversa, a infecção viral, embora originada por agente patogênico exógeno, desencadeia um processo biológico patológico interno, caracterizando-se tecnicamente como doença infectocontagiosa.

De igual forma, estou a rejeitar a tese de que foi frustrada a expectativa legítima do beneficiário ou esvaziamento do objeto do contrato.

Como se sabe, a função social do seguro e a boa-fé objetiva não autorizam a extensão desmedida da cobertura para além dos riscos expressamente assumidos (CC, art. 757), sendo lícita a estipulação, em contrato de seguro de vida, de prazo de carência para o caso de morte do segurado, conforme a redação literal do art. 797 do Código Civil, de acordo com o qual “
No seguro de vida em caso de morte,
é lícito estipular-se prazo de carência
, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro
”.

A bem da verdade, o apelante não impugnou especificamente a validade jurídica da cláusula de carência em si, concentrando seu inconformismo na suposta falha do dever de informação e na pretendida reclassificação da
causa mortis
.

Em que pese a ausência de questionamento direto e pormenorizado sobre a legalidade da estipulação temporal de cobertura, impõe-se o seu enfrentamento por este Órgão Julgador, diante da verificada correlação com a tese de abusividade aventada e para que se proceda ao completo exaurimento da prestação jurisdicional, garantindo-se a análise da higidez do vínculo contratual em sua plenitude.

A cláusula de carência em contratos de seguro de vida visa impedir que o proponente, ciente de patologia preexistente ou agravamento iminente de saúde, contrate o amparo securitário para usufruto imediato, o que sobrecarregaria o fundo comum em detrimento da coletividade de segurados. Sob essa ótica, a limitação temporal de cobertura para morte decorrente de causas naturais, expressamente autorizada pelo art. 797 do Código Civil, não se afigura abusiva, mas sim medida assecuratória da viabilidade atuarial do negócio jurídico, desde que devidamente informada ao consumidor.

No plano normativo, a legitimidade da cláusula de carência é corroborada pelas diretrizes expedidas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, que estabelece balizas para a fixação desses prazos em conformidade com a natureza do risco e a modalidade de contratação.

Apenas para ilustrar, trago a lume precedente deste egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES. CLÁUSULA DE CARÊNCIA DE 03 (TRÊS) MESES PARA MORTE NATURAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. Inexiste abusividade na fixação de prazo de carência de 03 (três) meses para morte natural. A cláusula de carência constou expressamente da proposta de seguro, devidamente subscrita pela segurada, sendo a referida cláusula redigida com destaque, e, portanto, em consonância com o art. 54, §4º, do CDC.

3. (...)

4. Recurso conhecido e não provido.”

(TJES, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000453-66.2019.8.08.0022, rel. Des. Janete Vargas Simões, julgado 05/10/2021, DJe de 03/11/2021)

E ainda, de acordo com outros egrégios tribunais pátrios:

“RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA – AÇÃO DE COBRANÇA. Prazo de carência para o evento morte natural em contrato de seguro de vida goza de autorização legal, conforme art. 797 do Código Civil.
Ausente abusividade do referido dispositivo contratual. Legítima a recusa da requerida em pagar o capital segurado ao autor, pois a morte de sua genitora ocorreu no prazo de carência do seguro contratado
. Improcedência da ação. Sentença mantida. Recurso de apelação do autor não provido, majorada a verba honorária com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.”

(TJSP, 25ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 1008914-73.2021.8.26.0269, rel. Des. Marcondes D’Angelo, julgado em 24/06/2022, data de registro: 24/06/2022)

“(...) 1.
É lícita a cláusula contratual que estabelece período de carência para pagamento de indenização decorrente de morte natural
, nos termos do artigo 797 do CC.

2. (...)

4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime”.

(TJDFT, 3ª Turma Cível, Apelação Cível nº 0034106-91.2015.8.07.0001, rel. Des. Fátima Rafael, julgado em 05/04/2017, DJe de 24/04/2017)

Com isso, a negativa de cobertura, quando amparada em cláusula contratual hígida e em interpretação técnica de conceitos médicos e jurídicos, configura exercício regular de direito pela seguradora, afastando a ocorrência de ato ilícito (CC, art. 188, I), de modo que o dissabor decorrente da recusa administrativa, embora ocorra em momento de luto e vulnerabilidade, não desborda para a esfera da lesão extrapatrimonial indenizável, dada a ausência de conduta antijurídica, não se configurando o dano moral
in re ipsa
.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
major
o

em 5%
os honorários advocatícios sucumbenciais
–

que foram fixados no Juízo de 1º grau em 10% sobre o valor da causa – levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, § 11), devendo permanecer suspensa a sua exigibilidade por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lh
e nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)